Tribunal: TJBA
Processo: 8058362-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058362-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GIVANEIDE REIS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, AJAX MERCES ATTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO VARA DO JURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AOS AUTOS. ACESSO JÁ DISPONIBILIZADO. PEDIDO PREJUDICADO. NULIDADE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO, NESTE PONTO.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRECEDENTES.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.

FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO FATO DE A PACIENTE POSSUIR UMA FILHA MAIOR DEFICIENTE. NÃO CABIMENTO. INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS NÃO COMPROVADA. PACIENTE QUE É ACUSADA DE PARTICIPAR DO NÚCLEO EXECUTOR DE ORCRIM LIGADA AO COMANDO VERMELHO COM ATUAÇÃO NA BAHIA E PERNAMBUCO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE SE ENQUADRA NA RESSALVA CONSTANTE NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641.
PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

1. Resta prejudicada a alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos, tendo em vista o quanto afirmado pelo juízo de piso: “Em relação ao acesso aos autos da Representação nº 8001014-85.2023.8.05.0251, informo que sua tramitação ocorreu na comarca de Sobradinho-BA, havendo a possibilidade das partes lá se habilitarem, não cabendo a este Juízo permitir o acesso, que inclusive corre sob segredo de justiça. Contudo, logo após as Defesas pugnarem pelo acesso aos autos da referida representação, este Juízo proferiu a seguinte decisão: “Considerando que as investigações que culminaram na presente ação penal deram origem à Representação nº 8001014-85.2023.8.05.0251, que tramitam na comarca de Sobradinho, e que lá não houve outra ação penal decorrente dessa mesma Representação, solicite-se ao Juízo a redistribuição da Representação de nº 8001014-85.2023.8.05.0251 para esta Vara do Júri a fim de que associados à presente ação penal, bem como para que as partes possam ter acesso. Com o recebimento dos autos, habilite-se Ministério Público, Defensoria Pública e advogados”

2.
Embora os Impetrantes destaquem que a paciente não participou do homicídio da vítima Adriana de Jesus Silva, tal fato é irrelevante, uma vez que foi denunciada pela prática de crimes previstos nos artigos 2º, §§2º e 4º, IV, da Lei nº12.850/2013, e art. 33, caput, da lei nº 11.343/06, conexos ao homicídio investigado no âmbito da organização criminosa da qual, em tese, pertence. Por outro lado, quaisquer alegações a respeito da suposta inocência da acusada não podem ser objeto de apreciação na via estreita do
writ,
dada a necessidade de se examinar, de modo aprofundado, todo o conjunto fático probatório, não devendo o Habeas Corpus ser conhecido, neste ponto.

3.
Verifica-se que a paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor na data de 29.05.2024, com fundamento na imprescindibilidade para as investigações, diante da necessidade de garantir a preservação das provas, além de visar a cessação das atividades de organização criminosa, cuja denúncia acusa ser composta por ela e outros 05 (cinco) denunciados, aos quais são atribuídas a prática de diversas espécies delitivas, dentre as quais, integrar organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio qualificado. Outrossim, consoante informado pelo juízo de piso, “a requerente
foi denunciada juntamente com seu filho Jefferson dos Santos Macedo por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos autos da ação penal nº 8000399- 03.2020.8.05.0251, na qual foi condenada a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.
Possui também em curso a ação penal nº 0000187-31.2014.8.05.0251, na qual foi denunciada juntamente com outras pessoas, dentre elas o seu companheiro Fábio dos Santos Macedo por supostamente terem infringido os art. 33, "caput", e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, arts. 243 e 244-B da lei 8.069/90, c/c, art. 70 do CP
. Assim,

além de não preencher o requisito do art. 318, V do CP, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra recomendável pelas peculiaridades do caso concreto, pois como já mencionado, a denunciada possui histórico de cometimento de condutas socialmente vedadas, remanescendo a necessidade de se assegurar a ordem pública
.”
Periculum libertatis
evidenciado.

Fundamentação apta a ensejar a decretação e manutenção da custódia cautelar.

4. O pleito de substituição do encarceramento pela prisão domiciliar em razão do fato de a paciente possuir uma filha maior deficiente, mesmo diante da juntada de documentos que demonstram que a acompanha em consultas e é a sua responsável legal, não merece prosperar. Inicialmente, verifica-se que os impetrantes não se desincumbiram do ônus de provar que a paciente é a única responsável pelos cuidados da filha. Ainda que, como afirmado, o
seu companheiro, Fábio dos Santos Macedo
, sofra de doença psiquiátrica e seja portador do vírus do HIV, o mesmo
foi denunciado, na ação penal nº 0000187-31.2014.8.05.0251, juntamente com a paciente e outras pessoas, por supostamente terem infringido os art. 33, “caput”, e 35, caput, da Lei n.º11.343/2006, arts. 243 e 244-B da lei 8.069/90, c/c, art. 70 do CP
,
consoante informações prestadas pelo juízo de piso.

Desse modo,
considerando que teve capacidade para, supostamente, praticar crimes de tamanha gravidade, resta demonstrada,
a priori
, sua capacidade para cuidar da filha, que, inclusive, permanece sob cuidados de terceiros, provavelmente do próprio pai, uma vez que a genitora se encontra presa, desde 18.06.2024
. Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, “
embora o E. Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, tenha determinado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, a própria decisão excepciona situações nas quais a constrição máxima deve persistir
, dentre elas a prática de crime mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes ou
situações excepcionalíssimas, como é o caso dos autos
”. A paciente

é acusada de participar do núcleo executor de ORCRIM ligada ao Comando Vermelho, com atuação na Bahia e Pernambuco, voltada à prática do tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Ainda, de acordo com a d. Procuradoria, a paciente utilizou a própria residência, onde estava inserida a jovem com deficiência, para a prática de delitos de alta gravidade, tais como integrar organização criminosa e tráfico de drogas, o que, à evidência, demonstra a sua inaptidão a ser beneficiada com a custódia domiciliar.

5. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8058362-04.2024.8.05.0000
, da Comarca de
JUAZEIRO
/BA
, tendo como Impetrantes
ROBERTA SOUZA, OAB/BA 56.091 e AJAX JUNIOR, OAB/BA 52.345
,
e Paciente
GIVANEIDE REIS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

PARCIALMENTE

E,

NESTA

EXTENSÃO
,
CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto condutor.